Tribunal: TJES
Processo: 0018183-38.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018183-38.2010.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NILTON FRANCISCO DE SOUZA
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS ALEGADOS VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que restar verificada a omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado.
N
enhuma irregularidade existe que justifique o manuseio dos embargos de declaração, recurso que, como é cediço, não se presta ao reexame da causa.

2. Embora se argumente que o recurso possui a finalidade de proporcionar o devido prequestionamento, de modo que seja permitido o acesso às instâncias superiores, há que se reconhecer, nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora, que
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
.
(EDcl no AgRg no Ag 710.556/RS, Rel.
Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 02/10/2006, p. 284).

3. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018183-38.2010.8.08.0012

EMBTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBDO: NILTON FRANCISCO DE SOUZA

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Examinam-se aclaratórios opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por NILTON FRANCISCO DE SOUZA, o qual restou sintetizado nos termos da ementa abaixo transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA. RECURSO PROVIDO.

1. Além da construção em epígrafe (muro de alvenaria) ter avançado apenas 30cm dentro da faixa de servidão, conforme, inclusive, afirmado pelo julgador
a quo­
em análise a prova pericial, não restou demonstrado pela apelada que a construção levantada pelo apelante tenha gerado algum prejuízo para com a servidão existente, a fim de obstruir, por exemplo, futuros reparos. Deveras, pelas fotografias anexadas ao laudo pericial a construção realizada pelo apelante, além de ser de pequeno porte, não vem causando qualquer impedimento para que a apelada possa realizar as manutenções necessárias ao bom funcionamento da servidão, restando plenamente preservado o interesse público que ensejou a sua constituição.

2. Assim, inexistindo incompatibilidade entre a servidão existente e o imóvel construído, capaz de obstruir futuros reparos as redes de transmissão de energia elétrica, inexistem razões para determinar a reintegração de posse da área construída.

3. Recurso provido.

Em seu articulado recursal, a embargante, ao informar que os embargos de declaração têm fins prequestionadores, alega que o acórdão padece dos vícios da contradição e da omissão, devendo ser revisto por esta c. Quarta Câmara.

Nada obstante, a matéria ventilada no presente feito foi devidamente apreciada, com fundamentos claros e nítidos, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação e jurisprudência consolidadas, inexistindo qualquer irregularidade.

Particularmente no que diz respeito ao vício da contradição, este somente é admitido quando prejudicar a dialética interna do pronunciamento, afetando-lhe a coerência, e não a que eventualmente possa existir, por exemplo, entre o que restou decidido e a legislação.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.

I - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo quê ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração.

II - A contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
.

III - Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1319666/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 26/02/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Suposta contradição externa entre o acórdão objurgado e outro julgamento proferido pela Corte não viabiliza a propositura de embargos de declaração
.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 576.638/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 308).

Desta forma, não há que falar na existência de contradição.

Outrossim, a questão tida como omissa foi devidamente enfrentada no julgado, seja ao consignar que não é absoluta a vedação de construção nos imóveis onerados por servidão administrativa decorrente de linha de transmissão de energia, seja através da colação de precedentes deste eg. TJES, senão vejamos:

[...] Pois bem. Sendo legitimo o direito ao interdito possessório, cumpre aferir se a construção incontroversamente levantada pelo apelante dentro da faixa de servidão caracteriza o alegado esbulho, mesmo porque não é absoluta a vedação de construção nos imóveis onerados por servidão administrativa decorrente de linha de transmissão de energia.

No ponto, aliás, afigura-se oportuna a transcrição do art. 3º, § 1º, do Decreto nº 71.359/1972 (fl. 22), aplicável ao caso:

Art. 3.º Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor de Furnas - Centrais Elétricas S/A, para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação e manutenção das mencionadas linhas de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.

§ 1.º Os proprietários das áreas de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em consequência, da prática dentro das mesmas quaisquer atos que embaracem ou causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.

Ora, além da construção em epígrafe (muro de alvenaria) ter avançado apenas 30cm dentro da faixa de servidão, conforme, inclusive, afirmado pelo julgador
a quo­
em análise a prova pericial, não restou demonstrado pela apelada que a construção levantada pelo apelante tenha gerado algum prejuízo para com a servidão existente, a fim de obstruir, por exemplo, futuros reparos. Deveras, pelas fotografias anexadas ao laudo pericial (fls. 212/223) a construção realizada pelo apelante, além de ser de pequeno porte, não vem causando qualquer impedimento para que a apelada possa realizar as manutenções necessárias ao bom funcionamento da servidão, restando plenamente preservado o interesse público que ensejou a sua constituição.

A propósito, colhe-se a seguinte manifestação da expert em relação ao quesito de nº 06, elaborado pela apelada:

6) Enumere, o I. Perito, os prejuízos decorrentes da invasão promovida pelo Requerido para a concessionária de energia elétrica e para o regular fornecimento de energia para a região:

Resposta: No caso específico, objeto deste laudo, o acesso a possível manutenção (seja preventiva ou corretiva) não apresenta prejuízos de fornecimento de energia para a região. O acesso é livre.

De mais a mais, chama a atenção o fato de que a construção avançou apenas 30cm dentro da faixa de servidão, valendo consignar, no ponto, as conclusões finais da
expert
:

Em analise exclusivamente do objeto do laudo, em que a faixa

de servidão é de 16 m o muro de propriedade do Sr. Nilton Francisco de Souza foi construído avançando trinta centímetros (0,30 m) dentro da faixa de servidão e se encontra alinhada com as demais obras vizinhas. Portanto em NAO CONFORMIDADE com a Norma ABNT 5422, entretanto pela escritura pública de promessa de constituição de servidão (pagina 24 a 30) verificou-se na página 27 que a faixa servido é de 10 m, ou seja, do centro da linha ate o limite da faixa é de
5
m e que, portanto, o muro do requerido se encontra fora da faixa de servidão, CONFORME A ESCRITURA PUBLICA.

Decerto, a apelada não logrou comprovar que a construção promovida pelo apelante vem causando algum obstáculo à manutenção das linhas de transmissão, ou, ainda, a existência de efetivo e concreto risco à segurança dos moradores.

Assim, inexistindo incompatibilidade entre a servidão existente e o imóvel construído, capaz de obstruir futuros reparos as redes de transmissão de energia elétrica, inexistem razões para determinar a reintegração de posse da área construída, devendo a pretensão exordial ser julgada improcedente.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não restou demonstrado pela apelante que a construção levantada pelas apeladas tenha gerado algum prejuízo para com a servidão existente, a fim de obstruir, por exemplo, futuros reparos. Por outras palavras, a apelante não logrou comprovar que a construção promovida pelas apeladas vem causando algum obstáculo à manutenção das linhas de transmissão, ou, ainda, a existência de efetivo risco à segurança dos moradores. 2. Assim,
inexistindo incompatibilidade entre a servidão existente e o imóvel construído, capaz de obstruir futuros reparos as redes de transmissão de energia elétrica, inexistem razões para determinar a reintegração de posse da área construída, devendo a sentença de improcedência ser mantida inalterada.
3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024199002510, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 13/05/2019).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIDÃO NÃO APARENTE CARACTERÍSTICAS DAS CONSTRUÇÕES QUE NÃO IMPEDEM A FISCALIZAÇÃO E A MANUTENÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 Se as razões expostas pela parte apelante são suficientes a combater os termos da sentença, não se há falar em não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2 A Súmula n.º 415 do e. STF não é aplicada quando, pela natureza das obras realizadas, não é possível constatar a existência de servidão administrativa aparente.
3 O Decreto n.º 35.851/54, aplicável ao caso concreto, não impede que se realize construções de pequeno ou médio porte abaixo de linhas de transmissão de energia elétrica, haja vista que apenas impõem limitação ao direito de propriedade com vistas a possibilitar a fiscalização e manutenção da rede de energia. Precedentes do e. TJES.
4 Características das construções e ausência de efetiva fiscalização que afastam o esbulho necessário à proteção possessória requerida em ação de reintegração de posse. Precedentes do e. TJES. 5 Sentença mantida. 6 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035970093619, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÃO EDIFICADA EM TERRENO NO QUAL HÁ PASSAGEM DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INSTITUÍDA POR FORÇA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ESBULHO NÃO COMPROVADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
1. - No caso, discute-se o direito possessório da apelante sobre terreno no qual foi construída casa de alvenaria pela apelada, que reside na área há mais de 30 (trinta) anos, aonde há passagem de linhas de transmissão de energia elétrica instituída por força de servidão administrativa, a qual não foi averbada na matrícula do imóvel, que tampouco foi objeto de desapropriação. 2. - A limitação imposta na propriedade privada em decorrência da servidão deve ser restrita às necessidades do Poder Público. Deste modo, as construções que não prejudicam a conservação, manutenção e inspeção da linha de transmissão de energia elétrica não devem ser consideradas como esbulho possessório operado na área em que instituída a servidão de passagem. Somente as obras de grande porte que causam obstáculos à prestação do serviço público ou que representem risco à segurança dos usuários podem ser rechaçadas do imóvel sobre o qual há servidão administrativa
(TJES, Apelação cível n. 80.80.01117-7, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 12-05-2014, data da publicação no Diário: 22-05-2014). 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 012111139130, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 19/12/2017).

Bem assim, deve ser reformada a sentença objurgada, a fim de que seja rejeitado o pedido exordial. [...]

Ademais, o voto condutor do acórdão deixou claro
que a embargante não logrou comprovar que a construção promovida pelo apelante vem causando algum obstáculo à manutenção das linhas de transmissão, ou, ainda, a existência de efetivo e concreto risco à segurança dos moradores.

De mais a mais, como bem frisado pelo Desemb. Arthur José Neiva de Almeida em questão assemelhada, “
o que se vê nas alegações subsequentes da Embargante é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este egrégio Órgão Julgador, inclusive com menção a julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1310458 e REsp 945055) que dizem respeito a circunstâncias diversas dos autos, já que não tratam de construção – permitida, frise-se – em área de servidão administrativa”
. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035970093619, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 19/07/2019).

Neste viés, embora se argumente que o recurso possui a finalidade de proporcionar o devido prequestionamento, de modo que seja permitido o acesso às instâncias superiores, há que se reconhecer, nos termos da jurisprudência da Corte Superior uniformizadora, que
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (EDcl no AgRg no Ag 710.556/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 02/10/2006, p. 284).

A toda evidência, infere-se das razões dos embargos que os vícios alegados estão calcados na insatisfação da embargante com o deslinde do feito. Deveras, nenhuma irregularidade existe que justifique o manuseio dos embargos de declaração, recurso que, como é cediço, não se presta ao reexame da causa.

Decerto, a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado e não opor embargos de declaração.

Por derradeiro, nunca é demais advertir que, apesar de não fazer incidir, por agora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a eventual interposição de recursos protelatórios/infundados poderá resultar na aplicação de tal espécie sancionatória.

Diante do exposto, inexistindo qualquer vício que possa macular o acórdão, conheço dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)